Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712972-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ 00347349102 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança e, em em 23/05/2022, o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora